Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-92.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado, NAURICAN DE FRANCA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 62386758, onde o apelante requer a suspensão do feito. Publique-se. Intime-se.